Tribunal: TJDFT
Processo: 0742323-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0742323-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: KELLY SOUZA DE FARIA D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Liquidação Individual de Sentença Coletiva no 0705137-61.2021.8.07.0018, rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição suscitada pelo Distrito Federal. O título que a parte agravada pretende liquidar foi proferido nos autos do processo 0013136-95.2000.8.07.0001, que tramitou perante a Quinta Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. Compulsando os referidos autos, verifico minha atuação como Juiz de Direito no feito, com a prolação de diversas decisões, tais como as de ID 25072186, 25073383, 25073430, entre outras. Assim, nos termos do art. 144, inciso II, do Código de Processo Civil, declaro-me IMPEDIDO de atuar em segundo grau de jurisdição. Retornem-se os autos à Secretaria para as providências pertinentes. Brasília, DF, 16 de fevereiro de 2022 16:31:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador